Tribunal: TJMT
Processo: 1025826-28.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025826-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ALCINDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 617.051.521-04 (AGRAVANTE), RODRIGO DE SOUSA TERROSO - CPF: 667.549.761-87 (AGRAVADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), K R X CONFECCOES LTDA - CNPJ: 14.227.677/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON PORTUGUES DE SOUZA JUNIOR - CNPJ: 36.734.653/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1025826-28.2023.8.11.0000
– Capital.

Agravante:
Alcindo Rodrigues da Silva.

Agravado:
Rodrigo de Sousa Terroso.

E M E N T A

AÇÃO

DECLARATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR
–

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mister se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que este recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão (art. 300, CPC), correta a decisão que defere a tutela pretendida,
para
determinar a retenção do pagamento pela imobiliária, da última parcela do acordo realizado pelas partes, até que estas cheguem ao consenso acerca da cota-parte de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1025826-28.2023.8.11.0000
– Capital.

Agravante:
Alcindo Rodrigues da Silva.

Agravado:
Rodrigo de Sousa Terroso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alcindo Rodrigues da Silva, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória com pedido de tutela provisória de urgência n. 1034174-09.2023.8.11.0041, proposta por Rodrigo de Souza Terroso, deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que a imobiliária Império Imóveis-ME, retenha o valor remanescente de R$300.000,00 (trezentos mil reais), referente ao contrato de compra e venda firmado em 30.03.2023, tendo como objeto o imóvel urbano residencial de matrícula nº 121.285 do 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá/MT, situado na Rua nove, quadra 11, n. 11, Condomínio Belvedere 2, cuja data de pagamento estava prevista para 20.09.2023, até ulterior decisão do Juízo.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, discorrendo que o agravado Rodrigo praticou vários fatos, inclusive teoricamente crimes, e causou e vem causando diversos transtornos para a parte Agravante.

Segue sustentando que o requisito
fumus boni iuris
encontra-se evidenciado em favor do ora recorrente, uma vez que o agravante assumiu os gastos da obra na construção do imóvel, e que o agravado abandou a obra e não efetuou o pagamento da sua cota parte, devendo ser imprescindível a anulação da decisão de retenção do repasse dos valores, face ao descumprimento integral do contrato por parte do agravado.

Aduz que o juízo que analisou o pedido de tutela antecipada não é o juízo competente, sendo que há um processo judicial em andamento, ajuizado anteriormente ao processo de origem.

Afirma que sofre risco iminente de não receber o valor da venda do imóvel que foi construído tão somente pelo agravante, face o abando da obra pelo agravado, aliado ao descumprimento do contrato feito entre as partes, sendo necessária a revogação da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem. Diante disso, pugna pela
reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 190699672).

As informações foram prestadas pelo Juiz
a quo
(id. 190950731), que manteve a decisão agravada.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (certidão id. 195467748).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1025826-28.2023.8.11.0000
– Capital.

Agravante:
Alcindo Rodrigues da Silva.

Agravado:
Rodrigo de Sousa Terroso.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Rodrigo de Sousa Terroso ajuizou ação declaratória c/c pedido de tutela de urgência contra Alcindo Rodrigues da Silva, KRX Confecções Eireli ME.
e Karina Cristina de Souza Terroso Rodrigues da Silva, aduzindo, em suma, que celebrou contrato verbal com a
KRX Confecções Eireli ME,
representada por sua irmã Karina Cristina de Souza Terroso Rodrigues da Silva, para a construção de três imóveis residenciais para venda.

Aduziu que no decorrer da realização das obras, o demandado
Alcindo Rodrigues da Silva -
cunhado do autor, se envolveu na parceria ao lado de sua esposa Karina Cristina de Souza Terroso Rodrigues da Silva.

Seguiu narrando que, durante a construção do último imóvel, as partes estavam descontentes com o trato e formalizaram um instrumento particular de acordo, em novembro de 2022, no qual restou consignado, entre outras coisas:
i)
que as partes rateariam em 50% (cinquenta por cento) as despesas com a obra, parcelas do financiamento e eventual crédito resultante na venda do imóvel;
ii)
que o último imóvel seria vendido apenas depois de três avaliações e posterior consenso do valor entre os sócios (autor e réus);
iii)
que seria contratado um profissional habilitado para realizar auditoria, visando apurar os saldos e débitos de cada um.

Afirmou que no mês de março de 2023, os requeridos venderam o imóvel pelo valor inferior ao de mercado e sem a aquiescência do autor, tendo o requerido
Alcindo Rodrigues da Silva
já recebido em sua conta pessoal, o valor de R$ 850.000 (oitocentos e cinquenta mil reais), sem repassar qualquer valor ao autor, descumprindo o acordo celebrado.

Relatou, por fim, que o comprador do referido imóvel, ainda repassaria aos réus uma última parcela, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com vencimento previsto para o dia
20.09.2023
.

Por essas razões, pugnou pela concessão da tutela de urgência, para que fosse determinado que a imobiliária responsável pela venda
“retenha e não repasse aos vendedores o valor remanescente do preço do contrato de compra e venda firmado, em 30/03/2023, até o julgamento da demanda.”

O douto magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar que a imobiliária
Império Imóveis ME
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 36.734.653/0001-41, localizada na R. Perúgia, 90 – Jardim Itália, Cuiabá/MT, retenha o valor remanescente do preço do contrato de compra e venda firmado em 30.03.2023, tendo como objeto o imóvel urbano residencial de matrícula nº 121.285 do 6º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Segunda Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, situado na rua nove, quadra 11, nº 11, Condomínio Belvedere 2, Cuiabá/MT, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), cuja data de pagamento estava prevista para 20.09.2023, até ulterior decisão deste Juízo.

Contra essa decisão se insurge o agravante
Alcindo Rodrigues da Silva
, sustentando que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, discorrendo que o agravado Rodrigo praticou vários fatos, inclusive teoricamente crimes, e causou e vem causando diversos transtornos para o mesmo.

Segue sustentando que o requisito
fumus boni iuris
encontra-se evidenciado em favor do ora recorrente, uma vez que o agravante assumiu os gastos da obra na construção do imóvel, e que o agravado abandou a obra e não efetuou o pagamento da sua cota parte, devendo ser imprescindível a anulação da decisão de retenção do repasse dos valores, face ao descumprimento integral do contrato por parte do agravado.

Aduz que o juízo que analisou o pedido de tutela antecipada não é o juízo competente, sendo que há um processo judicial em andamento, ajuizado anteriormente ao processo de origem.

Afirma que sofre risco iminente de não receber o valor da venda do imóvel que foi construído tão somente pelo agravante, face o abando da obra pelo agravado, aliado ao descumprimento do contrato feito entre as partes, sendo necessária a revogação da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem. Diante disso, pugna pela
reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que este recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se, preambularmente, a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em que pesem as ilações do agravante, tenho que neste estágio precoce do feito, o Magistrado de origem agiu com prudência ao deferir o pedido de tutela provisória, posto que estão presentes os requisitos dispostos no artigo 300, do CPC.

A probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos acostados com a exordial, mormente pelo acordo firmado entre as partes (id. 128425063 – autos de origem) que previu que a quitação do financiamento imobiliário da casa da quadra 11 ocorreria com a venda e que os custos das parcelas seriam absorvidos em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, conforme cláusula 09.

Ademais, conforme bem anotado pelo Magistrado de origem, restou demonstrado pelo instrumento contratual (cláusula 02) que a venda do imóvel - objeto da lide, seria efetivada somente após a avaliação de, pelo menos, três corretores e aprovação do valor final pelas partes, consoante se vê do id. 128425063 – autos de origem.

Em suma, verifico que o autor, ora agravado, juntou com a inicial o contrato de compra e venda firmado pelos requeridos sem a participação do autor (id. 128425064), bem como os comprovantes de pagamento tendo como beneficiário o Sr.
Alcindo Rodrigues da Silva, ora agravante, id
. 128425068.

Outrossim, o documento acostado no id. 128425074, por sua vez, demonstra que a requerida, Srª.
Karina Cristina de Souza Terroso Rodrigues da Silva
autorizou a imobiliária
Império Imóveis
a reter o valor da última parcela e a repassar somente após as partes entrarem em consenso em relação ao valor da cota parte de cada um. E, conquanto o contrato de compra e venda tenha previsto que a última parcela teria como vencimento a data de 20.06.2023, somada a declaração de id. 128425075, firmada pela imobiliária, tenho que restou demostrado, nessa fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Assim, tenho que andou bem o douto Magistrado de origem ao manifestar na decisão recorrida que,
verbis
:

“(...) O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil.

No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória merece acolhimento.

Assim, da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada
em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária
permitida a esta fase processual, verifica-se que restaram configurados, concomitantemente, os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.

O autor logrou êxito em demonstrar o acordo firmado entre as partes (ID. 128425063) que previu que a quitação do financiamento imobiliário da casa da Quadra 11 ocorreria com a venda e que os custos de parcelas seriam absorvidos em 50% para cada parte (Cláusula 9).

Constou ainda da Cláusula 2 do instrumento supracitado
[1]
que a venda imóvel objeto da lide seria efetivada somente após a avaliação de, pelo menos, três corretores e aprovação do valor final pelas partes (ID. 128425063).

O autor juntou com a inicial o contrato de compra e venda firmado pelos requeridos sem a participação do autor (ID. 128425064), os comprovantes de pagamento tendo como beneficiário o segundo demandado (ID. 128425068).

O documento de ID. 128425074, por sua vez, comprova que a primeira requerida autorizou a imobiliária
Império Imóveis ME
a reter o valor da última parcela e a repassar somente após as partes entrarem em consenso em relação ao valor da cota parte de cada um.

E, conquanto o contrato de compra e venda tenha previsto que a última parcela teria como vencimento a data de 20.06.2023, a declaração de ID. 128425075 firmada pela imobiliária
Império Imóveis

ME
esclareceu a superveniência de acordo verbal com a alteração do vencimento para o próximo dia 20 de Setembro.

A auditoria realizada apurou crédito em favor do autor (ID. 128425072) e o boletim de ocorrência registrado pelo segundo demandando (ID. 128425087) demonstra grande controvérsia existente entre as partes.

Dessa forma, este Juízo entende que o pedido de tutela merece acolhimento.

Registra-se que a própria demandada autorizou a retenção, pela imobiliária, da última parcela, até que as partes cheguem a consenso acerca do valor exato a ser repassado a cada parte (vide ID. 128425074).

Dessa forma, a concessão da tutela apenas reproduz e confirma o interesse das próprias partes.

O
perigo da demora
encontra-se estampado nos documentos acostados à exordial, especialmente os comprovantes de transferência que possuem como benificiário o segundo demandado, os indícios de descumprimento do acordo pelos demandados, bem como a existência de crédito em favor do autor. Tais evidências revelam riscos ao resultado útil do processo, consistente no recebimento do crédito pelo requerente.

Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido na hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao
status quo ante”
.
(id.
129005581 – negritei)

Por outro lado, o perigo de dano também está afeto ao recorrido, residindo na demora habitual do desenvolvimento da marcha processual, ocasionando na prudência para que o pagamento fique “retido” até o fim da instrução processual, oportunidade em que se dará o deslindo da causa.

Nessa trilha, esta Câmara já teve a oportunidade de votar em casos semelhantes,
verbis
:

“Dessa maneira, a despeito dos fundamentos do Juízo
a quo
, há parcial plausibilidade no pedido de tutela
decisum
provisória, na medida em que a suspensão das parcelas tem pertinência com o desejo de rescisão do negócio jurídico.

Não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sede de sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito.

Dessa forma, a continuidade no pagamento das parcelas de imóvel que não pretende adquirir, expõe o autor a danos de difícil reparação, na medida em que a cada parcela adimplida, maior será a retenção em favor da vendedora. Por outro lado, não há risco para as agravadas, seja porque dispõem dos valores já adimplidos, como porque estarão autorizados a negociar o imóvel com terceiros
.

Vale reforçar que se trata de medida reversível, cuja revogação, se for o caso, pode dar-se a qualquer momento do curso do processo e que a concessão antecipada da medida não acarretará prejuízo de difícil reparação à agravada, a qual poderá exercer o contraditório no curso do processo.”
(RAI n. 1023300-93.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.04.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E DE EFETUAR COBRANÇAS DA DÍVIDA OBJETO DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DA EMPRESA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MORA QUANTO A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – NOTIFICAÇÃO VISANDO A RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

II -
A análise mais aprofundada acerca da veracidade da matéria de fato alegada pelas partes está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do feito, disporá de todos os elementos de convicção necessários,
a mera discussão judicial acerca da legitimidade da cobrança autoriza a ratificação da parte da decisão que determina às rés que se abstenham de enviar o nome da autora a protesto ou aos órgãos de proteção ao crédito
, até que a controvérsia seja definitivamente dirimida, sobretudo porque tal entendimento não acarreta maiores prejuízos ao credor
.
” (RAI n. 1000831-87.2019.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.06.2019 – negritei)

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízo, pois, caso negado o pleito do autor, ora agravado, poderá o réu, ora agravante, buscar a indenização pelo dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024